Tribunal: TJSP
Processo: 1004931-29.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Praia Grande – Guarda Civil Metropolitano – Estatutário – Adicional de periculosidade – Regime Especial de Trabalho - RET – Hora extra – Feriados e finais de semana – Pagamento em dobro– Impossibilidade:

- O servidor público tem direito apenas às vantagens previstas na sua lei de regência.

- O guarda civil metropolitano já é remunerado de forma diferenciada em razão do

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Praia Grande – Guarda Civil Metropolitano – Estatutário – Adicional de periculosidade – Regime Especial de Trabalho - RET – Hora extra – Feriados e finais de semana – Pagamento em dobro– Impossibilidade:

- O servidor público tem direito apenas às vantagens previstas na sua lei de regência.

- O guarda civil metropolitano já é remunerado de forma diferenciada em razão do seu regime especial, inclusive com adicional de 50%, não fazendo jus a adicional de periculosidade, horas extraordinárias ou pagamento em dobro por trabalho em feriado e finais de semana.

Praia Grande – Guarda Civil Metropolitano – Estatutário – Vale-refeição – Discricionariedade da Administração – Possibilidade:

- O vale-refeição é pago de forma discricionária pela Administração e depende de disponibilidade financeira e orçamentária.